Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-19.2020.8.11.0100
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000089-19.2020.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELZA VETORASSO MENDES - CPF: 159.397.818-96 (AGRAVANTE), CRISTINA VETORASSO MENDES - CPF: 169.859.608-12 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CHARAF BDINE - CPF: 098.268.678-10 (ADVOGADO), QUIRINO MENDES NETTO - CPF: 028.257.248-15 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO DE MELLO FILHO - CPF: 098.292.648-07 (AGRAVADO), CARLOS SIMAO NIMER - CPF: 086.769.388-65 (ADVOGADO), ANTONIO TARRAF JUNIOR - CPF: 018.573.118-09 (AGRAVADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE QUIRINO MENDES NETTO (AGRAVANTE), HAMID CHARAF BDINE JUNIOR - CPF: 022.653.398-06 (ADVOGADO), HAMID CHARAF BDINE NETO - CPF: 370.542.008-96 (ADVOGADO), LAURA ROCHA TEIXEIRA - CPF: 404.933.298-11 (ADVOGADO), CRISTINA VETORASSO MENDES - CPF: 169.859.608-12 (ADVOGADO), ELZA VETORASSO MENDES - CPF: 159.397.818-96 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE QUIRINO MENDES NETTO (AGRAVADO), HAMID CHARAF BDINE JUNIOR - CPF: 022.653.398-06 (ADVOGADO), HAMID CHARAF BDINE NETO - CPF: 370.542.008-96 (ADVOGADO), LAURA ROCHA TEIXEIRA - CPF: 404.933.298-11 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CHARAF BDINE - CPF: 098.268.678-10 (ADVOGADO), ANTONIO TARRAF JUNIOR - CPF: 018.573.118-09 (AGRAVANTE), CARLOS SIMAO NIMER - CPF: 086.769.388-65 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE MELLO FILHO - CPF: 098.292.648-07 (AGRAVANTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – PARADIGMA RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOBSERVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese:
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

2. Nos termos do Tema 1.076, para o arbitramento dos honorários em percentual (art. 85, § 2o, CPC) não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante, havendo ou não condenação, que o proveito econômico obtido pelo vencedor não seja inestimável ou irrisório ou que o valor da causa não seja muito baixo.

3. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2o, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de agravo interno interposto por
ESPÓLIO DE QUIRINO MENDES NETO E OUTRA
, contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial do agravante, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil. (Id 151251719).

Alega a agravante, em síntese, que o acórdão recorrido, ao realizar o juízo de retratação, não poderia rever a premissa de que o proveito econômico é inestimável, mas deveria apenas analisar se, sendo inestimável o proveito econômico, o Tema estava sendo seguido.

Aponta que inobstante a alteração da premissa, o acórdão recorrido afronta o Tema 1.076, já que se o proveito econômico é inestimável, a aplicação do Tema resulta justamente no arbitramento por equidade e que quando a lei fala em proveito econômico inestimável, a intenção não é fazer referência ao valor da causa, pois não existe a possibilidade de atribuição do valor da causa inestimável.

Argumenta, assim, que não há como afastar a conclusão de que o proveito econômico é inestimável, seja porque o acórdão já havia se pronunciado nesse sentido, seja pela análise do caso concreto.

Por fim, requer seja dado integral provimento ao agravo interno.

Recurso tempestivo (id 157259195).

Contrarrazões no id 157338685.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Eméritos pares:

Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da decisão que negar seguimento a recurso especial interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto
.

Como visto no relatório, a agravante afirma que a aplicação do Tema 1.076 foi incorreta, ao argumento de que não haveria como afastar a conclusão de que o proveito econômico é inestimável, seja porque o acórdão já havia se pronunciado nesse sentido, seja pela análise do caso concreto.

No entanto, da intelecção da tese firmada no Tema 1.076 dessume-se que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Desse modo, não sendo o caso de proveito econômico obtido inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2o do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Diante desse quadro, constou da decisão agravada:

A parte recorrente suscita afronta ao art. 85, §§ 2o e 8° e 291, do CPC, ao argumento de que os honorários no caso versando não poderiam ter sido fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas sim por apreciação equitativa.

A controvérsia acerca dos critérios para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, isto é, se de forma equitativa ou em percentual previsto no CPC foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

Neste contexto, no julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (
Tema 1.076
), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido,
verbis
:

“i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Em que pese também ter havido a afetação do paradigma REsp 1.812.301/SC –
Tema 1.046
, verifica-se que a questão submetida a julgamento é menos abrangente, pois se limita:
à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015
. Ademais, o Tema 1.046/STJ foi cancelado eis que diante do julgamento do REsp 1.850.512/SP, a análise ficou prejudicada.

O
Tema 1.076
, conforme visto anteriormente, decidiu a questão de
forma mais abrangente
, estabelecendo duas teses, quais sejam:

i) a vedação da fixação dos honorários por equidade nas hipóteses de valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados; e

ii) autorização do arbitramento por equidade nas hipóteses de, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Com efeito, a questão submetida a julgamento na
primeira tese
do
Tema 1.076
consiste na
“definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados
”
,
exatamente o que foi decidido no caso ora em exame
.

Logo, é o caso de aplicação exclusiva do
Tema 1.076
,
em sua primeira tese
.

O juízo de origem extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de reintegração de posse ajuizada pelos recorrentes, condenando-os em honorários de 10% sobre o valor da causa.
No caso versando, o valor da causa havia sido corrigido de ofício para o montante de R$ 18.245.361,56, o que por si só já demonstra que a fixação por equidade não poderia ser aplicada, conforme orientação firmada em sede de recurso repetitivos (
Tema 1076/STJ
).

Portanto, consoante a tese fixada pelo Tema 1076/STJ, fica vedada a “
fixação dos honorários por equidade nas hipóteses de valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
”; o que fulmina a pretensão do recorrente.

Diante desse quadro, nesse ponto, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.

Assim, a Vice-Presidência, em observância à tese firmada no Tema 1.076, negou seguimento ao recurso especial.

Nesse contexto, observa-se que a agravante argumenta que o acórdão recorrido não poderia ter alterado a premissa, já que anteriormente havia se pronunciado no sentido de que o valor da causa seria inestimável.

Nesse sentido, assim se manifestou o órgão fracionário, ao exercer o juízo de retratação:

Trata-se de reapreciação determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, em razão de possível desconformidade do julgamento com a tese fixada no REsp (Tema 1076/STJ), no que tange ao alcance da norma disposta no § 8, do art. 85, do CPC.

Na hipótese, a sentença julgou extinta, sem exame do mérito (art. 485, VI, do CPC), Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos apelantes
Espólio de Quirino Mendes Neto e Elza Vetorasso Mendes
contra
ANTÔNIO TARRAF JUNIOR e JOSÉ ROBERTO DE MELLO FILHO,
com a condenação dos autores ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, aproximados R$1.800.000,00.

O v. acórdão, em julgamento proferido em 02-02-2022,
entendeu por aplicar a regra da equidade estabelecida no § 8o, do art. 85, do CPC, para fixar a verba em R$180.000,00.

No Recurso Especial, a parte suscitou ofensa ao disposto no art. 85, § 2o do CPC, cuja controvérsia se refere aos critérios de arbitramento dos honorários sucumbências, se de forma equitativa (§ 8o do dispositivo), nos termos do v. acórdão, ou em percentual previsto no referido § 2o.

Sucede que em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ, ao definir o alcance da norma inserta no § 8o, do art. 85, do CPC nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, firmou as seguintes teses jurídicas (Tema 1.076):

“i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação
:

(
a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou

(b) o valor da causa for muito baixo.

Assim exposto, de notar-se que a equidade constante do § 8o do art. 85 do CPC, incide apenas quando o proveito econômico obtido não seja identificado, ou seja, ainda, inestimável ou irrisório, situação distinta da tratada no presente caso.

Na hipótese, o juízo corrigiu o valor da causa de ofício para o montante de R$ 18.245.361,56, cujo parâmetro foi colacionado pelos próprios autores apelantes, cuja extinção da demanda culminou na condenação dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Assim, a fixação de honorários por equidade com base no artigo 85, §8o do CPC, não pode ser aplicado nos casos em que a ação tenha
valor definido
, de modo que incidem os parágrafos 2o e 3o do mesmo artigo.

Do exposto, a condenação dos honorários de sucumbência recai em percentual do valor dado a causa,
independentemente de ter havido ou não julgamento do mérito da ação
.

Dessa maneira, por não se tratar de processo que envolve a Fazenda Pública ou demanda cujo proveito econômico tenha valor
inestimável
ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários devem ser fixados entre 10 e 20%.

A exemplo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA, C.C BUSCA E APREENSÃO – Extinção sem apreciação do mérito – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Fixação da verba remuneratória segundo o art. 85, § 2o, CPC, em conformidade com o entendimento do STJ, exarado no julgamento do REsp no 1.746.072/PR. Tese reafirmada quando da resolução do Tema 1076 de recursos repetitivos. Arbitramento em 11% sobre o valor da causa atualizado. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP - Apelação Cível 1002777-53.2020.8.26.0417; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Paraguaçu Paulista - 3a Vara; Data do Julgamento: 05/07/2022; Data de Registro: 05/07/2022)
Dessa maneira, com base nos recursos paradigmas do STJ, é de se reconhecer que o valor dos honorários de sucumbência fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa, obedece a regra do § 2o, como defendido pelo apelado.
Logo, verifica-se que o v. acórdão se encontra em dissonância com as teses fixadas pela Corte Superior, razão pela qual se impõe o
desprovimento do recurso
de apelação para manter os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Dessa forma,
é o caso de realizar o juízo positivo de retratação para negar provimento ao recurso dos autores apelantes, de modo a manter os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Portanto, o Órgão Julgador, observando o contexto do caso concreto, à luz da tese firmada pelo STJ, realizou juízo de retratação positivo para aplicar os honorários em 10% sobre o valor da causa, afastando, assim, a regra da equidade, em conformidade com a orientação da Corte Superior.

Por sua vez, o Agravante repete as afirmações expostas em seu Recurso Especial, de que o proveito econômico seria inestimável e, por isso, a aplicação do Tema deveria resultar no arbitramento por equidade.

Logo, percebe-se que a agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão ora agravada, de modo a demonstrar a não aplicação do Tema 1.076 no caso ora em exame por eventual distinção ou superação, limitando-se a repetir os argumentos anteriormente expostos.

Nesse contexto, é certo que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.
III - Agravo interno não conhecido”
. (AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Diante desse quadro, competia à agravante, ao menos, impugnar especificamente o fundamento da decisão da Vice-Presidência que justificou a negativa de seguimento ao recurso especial
pela sistemática de recurso repetitivo (Tema 1.076)
, de modo a demonstrar que o recurso paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Dessa forma, no presente caso, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de se manter a inadmissão do recurso especial, que aplicou o Tema 1.076/STJ.

Ante o exposto,
conheço
do agravo e
lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023